Tribunal: STM
Processo: 7000082-11.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). SÚMULA 18 DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra decisão de Juízo Federal que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O recorrido, Soldado do Exército, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, por ter sido flagrado na posse de 0,22g de maconha no interior de aquartelamento. A decisão recorrida pautou-se na inaplicabilidade do instituto do ANPP na esfera penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir: (i) se o Recurso em Sentido Estrito é a via adequada para impugnar a negativa de homologação do ANPP; (ii) se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável aos crimes militares processados na Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Admissibilidade: admite-se a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que nega homologação de ANPP por meio de interpretação extensiva do art. 516, alínea “l”, do CPPM, uma vez que o cumprimento do acordo levaria à extinção da punibilidade. 4. Mérito: este Superior Tribunal Militar consolidou, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, a tese da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do acusado. O entendimento está cristalizado no Enunciado nº 18 da Súmula do STM. 5. O Princípio da Especialidade do Direito Castrense impõe o afastamento de normas comuns que conflitem com os pilares da hierarquia e da disciplina. A ausência de previsão do ANPP no CPPM pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) configura “omissão eloquente” do legislador, não autorizando a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP. 6. Divergência no STF: embora existam decisões monocráticas ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal admitindo o ANPP na Justiça Militar, tais provimentos não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes, prevalecendo a autonomia interpretativa e a tese obrigatória firmada por este Tribunal em sede de IRDR até pronunciamento definitivo do Plenário da Suprema Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que rejeitou a homologação do acordo. Decisão unânime. Tese de julgamento: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, por força do princípio da especialidade e do entendimento consolidado na Súmula nº 18 do STM e no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000.”. __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 2º; Código Penal Militar, art. 290; Código de Processo Penal Militar, arts. 3º e 516; Código de Processo Penal, art. 28-A; Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000082-11.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MANTER
INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000082-11.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). SÚMULA 18 DO STM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra decisão de Juízo Federal que indeferiu
a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O recorrido,
Soldado do Exército, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 290
do Código Penal Militar, por ter sido flagrado na posse de 0,22g de maconha no
interior de aquartelamento. A decisão recorrida pautou-se na inaplicabilidade do
instituto do ANPP na esfera penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir: (i) se o Recurso em Sentido Estrito é a via
adequada para impugnar a negativa de homologação do ANPP; (ii) se o instituto
do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, é aplicável aos crimes militares processados na Justiça
Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admissibilidade: admite-se a interposição de Recurso em Sentido Estrito
contra decisão que nega homologação de ANPP por meio de interpretação
extensiva do art. 516, alínea “l”, do CPPM, uma vez que o cumprimento do
acordo levaria à extinção da punibilidade.
4. Mérito: este Superior Tribunal Militar consolidou, no julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, a tese da inaplicabilidade do ANPP na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do
acusado. O entendimento está cristalizado no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Princípio da Especialidade do Direito Castrense impõe o afastamento de
normas comuns que conflitem com os pilares da hierarquia e da disciplina. A
ausência de previsão do ANPP no CPPM pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) configura “omissão eloquente” do legislador, não autorizando a
aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP.
6. Divergência no STF: embora existam decisões monocráticas ou de órgãos
fracionários do Supremo Tribunal Federal admitindo o ANPP na Justiça Militar,
tais provimentos não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes,
prevalecendo a autonomia interpretativa e a tese obrigatória firmada por este
Tribunal em sede de IRDR até pronunciamento definitivo do Plenário da
Suprema Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que rejeitou a
homologação do acordo. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da
Justiça Militar da União, por força do princípio da especialidade e do
entendimento consolidado na Súmula nº 18 do STM e no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 2º; Código
Penal Militar, art. 290; Código de Processo Penal Militar, arts. 3º e 516; Código
de Processo Penal, art. 28-A;
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e manter
integralmente a Decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelo Soldado do Exército ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA, assistido pela
Defensoria Pública da União, em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que rejeitou o pedido formulado pelo MPM
de homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre as Partes, nos autos do
Acordo de Não Persecução Penal nº 7000512-83.2025.7.03.0203, por entender inaplicável o
instituto em casos nos quais a conduta em tese imputada ao requerido esteja classificada na
parte especial do Código Penal Militar.
A peça acusatória, oferecida em 13/10/2024, tem o seguinte teor (Evento 35,
DENUNCIA2, Auto de Prisão em Flagrante nº 7000377-08.2024.7.03.0203):

(...) Segundo consta das peças de informação, no dia 10 de outubro de 2024 às 02h00
(madrugada) no banheiro do 4º Esquadrão de Fuzileiros Blindado do 9ª Regimento de
Cavalaria Blindado, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e fazendo uso de substância
entorpecente (0,22g de “maconha” – ev. 1, p. 8), capaz causar dependência física e/ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
Com efeito, extrai-se dos autos que no dia e local indigitados, o 3º Sargento Gabriel Moreno
Martins, Sargento de Dia do 4º Esquadrão, após o término de sua ronda às 02h00, quando se
dirigia ao descanso, ouviu o barulho e clarão de um isqueiro vindo do banheiro do 4ºEsqd Fuz
Bld.
Deslocou-se para lá e determinou que o militar que estivesse ali se apresentasse, momento em
que o denunciado saiu dos fundos do banheiro se dizendo bêbado. Após mandá-lo ir dormir no
alojamento, ao vasculhar o exato local em que o denunciado estava, o Sargento encontrou um
isqueiro e um cigarro de maconha (imagens – ev. 1, p. 24-27), não havendo mais ninguém ali.
A substância foi devidamente apreendida e elaborado laudo preliminar de constatação (ev. 1,
p. 8), concluindo-se tratar-se do tóxico proscrito conhecido vulgarmente como “maconha”.
Ouvido por ocasião do flagrante, o denunciado confessou tratar-se de “maconha”, dizendo
que a introduziu no aquartelamento naquela mesma noite e que tinha a intenção de utilizar o
entorpecente no banheiro quando foi surpreendido pelo Sargento de Dia (ev. 1, p. 17).
Calha ressaltar que o denunciado estava escalado para o serviço de guarda ao quartel a
iniciar às 08h00 daquele dia, tendo de ser substituído por outro soldado (ev. 1, p. 13 –
testemunho do 1º Ten. Lucas Rocha).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia:
ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA, pela prática do delito descrito no art. 290, na forma
do art. 9º, I, ambos do CPM; (...) (Grifos do original.)

Durante a audiência de qualificação do Acusado e inquirição das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, após a concessão de vista às partes para os fins do
art. 427 do CPPM e concessão de vista sucessiva para os fins do art. 428 do CPPM, o
Parquet requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, antes de se adentrar na fase do
art. 427 do CPPM, para que fosse oportunizado ao Acusado a manifestação de interesse na
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formalização de Acordo de Não Persecução Penal. Por sua vez, a Defesa manifestou-se
favoravelmente ao pleito. Então, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército votou e
decidiu, por maioria de votos (3x2), deferir o pedido de suspensão formulado pelo MPM
(Eventos 101 e 102 da Ação Penal Militar nº 7000386-67.2024.7.03.0203/RS).
Em 17/12/2026, o Ministério Público Militar, com base no art. 28-A do Código
de Processo Penal, requereu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado
com ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA (Evento 1 do Acordo de Não Persecução Penal
nº 7000512-83.2025.7.03.0203/RS).
Em Decisão proferida em 26/01/2026, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM rejeitou o pedido de homologação, sob o fundamento de que é
“inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal em casos que a conduta em tese
imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar, com a
consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua correspondente legislação
adjetiva (CPPM)” (Evento 8 do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000512-
83.2025.7.03.0203/RS).
Irresignados, o MPM e a DPU interpuseram, em 28/01/2026 e em 10/02/2026,
respectivamente, os presentes Recursos em Sentido Estrito (Eventos 12, 13 e 16 do Acordo
de Não Persecução Penal nº 7000512-83.2025.7.03.0203/RS).
Em suas razões, o Ministério Público Militar requer o conhecimento e
provimento do recurso para, sob a perspectiva dos princípios da segurança jurídica e da
isonomia, reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da
União, determinando que o Juízo de primeiro grau analise o preenchimento dos demais
requisitos legais e homologue o negócio jurídico processual. Ademais, prequestiona os
princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, requerendo que o acórdão
aborde expressamente referidos preceitos, especialmente sob a perspectiva da distribuição da
resposta do Estado-Juiz de modo diverso para jurisdicionados em situação jurídica
semelhante, mormente tendo em conta o entendimento sucessivamente adotado pelo Supremo
Tribunal Federal a favor do ANPP.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União requer que o seu
recurso seja conhecido e, no mérito, julgado procedente para os fins de que, reconhecendo-se
o equívoco da decisão vergastada, com fundamento no artigo 28-A do CPP c/c art. 3º, “a”, do
CPPM, seja reformada a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de
indeferimento da homologação do ANPP, com fundamento no princípio da especialidade,
determinando que o Magistrado a quo analise se estão preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo do Acordo entabulado entre as Partes.
Em Decisão de 12/02/2026, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, por entender que ambas as Partes objetivam a mesma decisão de
mérito, considerou, com fulcro no art. 588 do Código de Processo Penal comum,
desnecessária a abertura de prazo para fins de contrarrazões recursais, bem como manteve a
Decisão impugnada (Evento 18, DEC1, do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000512-
83.2025.7.03.0203/RS).
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Parecer exarado na data de 02/03/2026, o ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES manifesta-se pelo provimento dos
Recursos em Sentido Estrito, no sentido de que seja determinado ao Juízo da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária que proceda à verificação dos termos do Acordo de Não
Persecução Penal 7000512-83.2025.7.03.0203 e que, estando preenchidos os pressupostos
previstos no art. 28-A, do CPP, proceda à sua homologação, nos termos do parágrafo 4º do
referido dispositivo legal (Evento 8 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
11.2026.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que rejeitou o
pedido formulado pelo MPM de homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado
entre as Partes, nos autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000512-
83.2025.7.03.0203, por entender inaplicável o instituto em casos nos quais a conduta em tese
imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar.
Inicialmente, é importante destacar que este Superior Tribunal Militar tem
flexibilizado o rigor das hipóteses previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal
Militar. O objetivo dessa interpretação mais ampla é permitir o conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito quando este é interposto contra decisão que nega a homologação do Acordo
de Não Persecução Penal.
Tem decidido esta Corte Castrense que, em casos específicos como o dos autos,
a homologação e o cumprimento integral das condições estabelecidas no Acordo levariam,
inevitavelmente, à extinção da possibilidade de punição do Estado, conforme determina de
forma clara o parágrafo 13 do artigo 28-A do Código de Processo Penal comum
1.
Dessa forma, na situação em análise, a recusa do Magistrado em homologar o
Acordo de Não Persecução Penal formulado pelo Ministério Público Militar assemelha-se ao
indeferimento de uma causa que extingue a punibilidade. Por esse motivo lógico e
processual, a situação se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na alínea "l" do artigo
516 do Código de Processo Penal Militar, justificando o recebimento de ambos os recursos.
Em suas Razões Recursais, irresignado com a a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, o Ministério Público Militar requer seja
reconhecido o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União,
determinando que o Juízo de primeiro grau analise o preenchimento dos demais requisitos
legais e homologue o negócio jurídico processual. Ademais, prequestiona os princípios
constitucionais da isonomia e da segurança jurídica.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União requer
seja reformada a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de
indeferimento da homologação do ANPP, com fundamento no princípio da especialidade,
determinando que o magistrado a quo analise se estão preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo do Acordo entabulado entre as Partes.
Os pedidos recursais não merecem ser providos.
A controvérsia central deste processo está na verificação sobre a possibilidade
de aplicar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
É de conhecimento geral que, a partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24
de dezembro de 2019 (conhecida como Pacote Anticrime), foi introduzido no Código de
Processo Penal comum o modelo de justiça negociada, mais especificamente o Acordo de
Não Persecução Penal, por meio da inclusão do artigo 28-A no referido diploma legal.
Assim, o Acordo surgiu como um importante instrumento jurídico, por meio do
qual o Ministério Público, ao constatar que a continuação do processo criminal pode trazer
mais problemas do que o seu encerramento antecipado, ganha a possibilidade de abrir uma
exceção à regra de que todo crime deve obrigatoriamente gerar uma ação penal. Cumpridos
certos requisitos, o órgão de acusação pode deixar de processar o indivíduo. A doutrina
especializada, ao explicar o tema, esclarece que se trata de um acordo firmado entre a
acusação e o autor do fato, que confessa o crime e aceita cumprir condições não restritivas de
liberdade. Em troca, o Estado desiste de processá-lo e, cumprido o acordo, extingue-se a
punibilidade.
Feita essa breve explicação histórica, passamos à análise do caso concreto.
A questão em julgamento já foi amplamente debatida por este Superior Tribunal
Militar. As discussões culminaram no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ocorrido em 19 de novembro de 2024.
Nesse julgamento, firmou-se a tese clara de que: “O Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual,
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.
O fundamento principal desse entendimento está no caráter especial e distinto
da Justiça Militar, que possui um conjunto de regras próprio e independente do Direito Penal
e Processual Penal comum.
A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro, criado
de forma expressa pela Constituição Federal. Ela possui particularidades no âmbito criminal
militar com o objetivo específico de proteger a hierarquia e a disciplina militares, garantindo
o funcionamento regular das Forças Armadas. Essa missão institucional a diferencia
profundamente das normas aplicadas na justiça comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, fica afastada a possibilidade de aplicar
o Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça especializada. O Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar formam um sistema autônomo e completo para a realidade
militar, e nenhum desses dois códigos prevê esse tipo de acordo em seu texto.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, não é possível utilizar o artigo 28-A do Código de Processo Penal
comum de forma complementar, simplesmente porque não existe falha ou esquecimento no
Código de Processo Penal Militar.
Fica evidente a opção intencional do legislador ao criar a Lei nº 13.964/2019.
Ele escolheu não incluir o Acordo de Não Persecução Penal nas leis militares. Se a intenção
do Congresso Nacional fosse permitir esse modelo de negociação para os crimes militares, a
lei teria feito a alteração diretamente no Código de Processo Penal Militar.
Essa omissão na legislação não pode ser interpretada como um erro ou
esquecimento, mas sim como uma manifestação clara da vontade do legislador em não
estender esse instituto à Justiça Militar. Fazer o contrário significaria esvaziar e desrespeitar a
especialidade da lei militar.
Importante notar que, mesmo após várias reformas recentes nas leis, o Código
de Processo Penal Militar continua sem qualquer regra sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, o que apenas confirma a conclusão de que ele não pode ser aplicado nos processos que
tramitam na Justiça Militar da União.
Soma-se a isso o fato de que este Superior Tribunal Militar já consolidou seu
posicionamento sobre a impossibilidade de aplicar esse instituto, por meio do Enunciado nº
18 da sua Súmula de Jurisprudência, que estabelece de forma direta: “O art. 28-A do Código
de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se
aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalta-se que, apesar da argumentação presente na Decisão a quo sobre o
efeito suspensivo do Recurso Extraordinário em relação ao IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, a fundamentação utilizada pelo Juiz para negar o benefício — focada na
proteção da Parte Especial do Código Penal Militar e no Princípio da Especialidade —
mantém-se perfeitamente alinhada com a lógica de proteção do ordenamento jurídico militar
defendida por esta Corte Castrense.
No caso concreto, a Decisão de primeira instância que rejeitou a homologação
do Acordo de Não Persecução Penal está em total harmonia com a lógica estrutural da Justiça
Militar, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a sua alteração.
Também não possuem força suficiente os argumentos dos recorrentes de que
decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal autorizariam a aplicação do
acordo na Justiça Militar da União.
Isso ocorre porque essas decisões individuais não possuem efeito vinculante, ou
seja, não obrigam os demais juízes e tribunais a decidirem da mesma forma. Ao contrário do
julgamento de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o Plenário da
Suprema Corte ainda não tomou uma decisão definitiva e geral sobre esse assunto que
obrigue toda a Justiça Militar a mudar sua forma de atuar.
Este Superior Tribunal Militar tem reafirmado, em diversas ocasiões, o
entendimento de que é impossível aplicar o ANPP na Justiça Militar. A validade do artigo 28-
A do Código de Processo Penal comum limita-se exclusivamente aos processos da justiça
comum, não sendo autorizada a mistura de leis diferentes.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse exato sentido, os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

EMENTA: DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART. 268 DO CP). ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 E IRDR DO STM. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a
tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e o entendimento consolidado na Súmula
nº 18 do Superior Tribunal Militar, mesmo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
para sua celebração. O Princípio da Especialidade da JMU, em razão da preservação da
hierarquia e da disciplina, impõe um tratamento jurídico diferenciado, nos termos do art. 142,
§ 2º, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável
à aplicação do ANPP na Justiça Militar é constituída por decisões monocráticas ou em sede
de habeas corpus e não possui efeito vinculante. Mantida a decisão que rejeitou a
homologação do ANPP. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000539-77.2025.7.00.0000 – Relator: CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA – Autuação: 08/08/2025 – Data de Julgamento: 04/12/2025
– Publicação: 12/12/2025)

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ESPECIALIDADE DO DIREITO CASTRENSE. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou a homologação
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o investigado, com fundamento
na tese vinculante firmada por esta Corte. A inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União, para militares e civis, é tese jurídica consolidada no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja decisão tem
caráter vinculante e resultou na edição do Enunciado nº 18 da Súmula do STM. A não
inclusão do art. 28-A do Código de Processo Penal comum no Código de Processo Penal
Militar (CPPM) constitui uma "omissão eloquente" do legislador, que demonstrou a
incompatibilidade do instituto com a especialidade do direito castrense e com os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina. A decisão recorrida se pauta em entendimento já
pacificado por este Tribunal, o que garante a segurança jurídica e a uniformidade da
jurisprudência castrense. A especialidade e os princípios constitucionais norteadores da
Justiça Militar da União justificam o tratamento processual diferenciado, sem configurar
ofensa à isonomia. Não procede a alegação de violação aos princípios da eficiência, da
celeridade da duração razoável do processo, os quais já constituem uma realidade no âmbito
da Justiça Militar da União. Segundo a realidade processual vivenciada nesta Corte, é correto
afirmar que a Justiça Militar da União é, por sua própria estrutura e natureza, um modelo de
celeridade e de eficiência. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade. (RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO Nº 7000574-37.2025.7.00.0000 – Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA – Autuação: 18/08/2025 – Data de Julgamento: 04/12/2025 – Publicação:
09/02/2026)

Por fim, em relação ao prequestionamento dos princípios constitucionais da
isonomia e da segurança jurídica, registro que não existe qualquer ofensa à igualdade ou aos
direitos fundamentais. O processo penal militar segue rigorosamente o que mandam os
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, respeitando as regras
específicas e válidas criadas pelo Congresso Nacional para os crimes militares.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, encontra-se totalmente correta e bem fundamentada a Decisão do
Juízo a quo, merecendo ser mantida nos seus exatos termos para proteger a ordem jurídica
militar.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento aos Recursos em Sentido
Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e
mantenho integralmente a Decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383528v4 e do código CRC 2fd64262.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/05/2026, às 11:07:54
1. Art. 28-A. [...]§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção
de punibilidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)(...)
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383528 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000082-11.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e para negar-lhes provimento,
a fim de manter a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal
(ANPP) celebrado com o ex-Soldado do Exército Roberto Macedo de Oliveira, com base na
plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar, conforme passo a
expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU)
insurgem-se contra a decisão do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar que, nos autos do inquérito policial militar (IPM) nº 7000512-83.2025.7.03.0203,
indeferiu a homologação do ANPP por entender inaplicável o instituto em casos que a
conduta imputada ao agente esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar
(CPM), com a consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua correspondente
legislação adjetiva (CPPM) (processo 7000512-83.2025.7.03.0203/RS, evento 8, DEC1).
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo
aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito dos recursos
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes recursos em sentido estrito foram interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União, com o objetivo de reformar a decisão
proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu a homologação do
acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com o ex-Soldado do Exército Roberto
Macedo de Oliveira, investigado por ter, supostamente, praticado o crime previsto no art. 290
d CPM.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM, inicialmente, não
ofereceu a denúncia. Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução
penal firmado com o investigado (processo 7000512-83.2025.7.03.0203/RS, evento 1,
INIC1).
No entanto, o magistrado de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
"(...)vencido o ponto concernente à aplicação do IRDR nestes autos, deve-se pontuar que este
Juízo possui o entendimento acerca da possibilidade de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) apenas para crimes que não se encontram na parte especial do
Código Penal Militar (CPM).
Ou seja, no entendimento deste Juízo, deve ser realizada uma distinção hermenêutica
calcada na assimetria de pressupostos fático-jurídicos, que decorrem da
necessária diferenciação entre imputações por crimes militares (isto é, com lastro normativo
no Código Penal Militar) e por crimes "comuns" (ou seja, previstos no Código Penal ou
mesmo na legislação penal extravagante) de competência da Justiça Militar da União.
Nesse contexto, quando o legislador promoveu a alteração da Lei Processual Penal comum
(CPP), trazendo a possibilidade de ANPP, o fez tendo em conta as peculiaridades dos
delitos ínsitos na parte especial do CP comum e da legislação penal extravagante, de forma
que, se eles forem cometidos em circunstâncias que atraiam a competência da Justiça
Militar, não faz sentido afastar a sua aplicação.
(...)
A par disso, compulsando ou autos, verifica-se que fora imputado ao requerido pelo
Ministério Público Militar, em tese, a prática do delito previsto na parte especial do Código
Penal Militar, litteris:
"(...) Tal conduta, na visão do Parquet, se adéqua à tipificada no art. 290 (Tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar para uso próprio), do
Código Penal Militar." (grifo nosso)
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre-nos ressaltar que, ao tipificar determinadas condutas como criminosas, o Poder
Legislativo, ao fixar a justa medida da reprimenda no respectivo preceito secundário, leva
em conta, inclusive, o quantum da pena a ser cominado, justamente para possibilitar ou não
a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
A guisa de exemplo, observa-se que o limite de 4 (quatro) anos fixado pelo legislador, ao
introduzir o art. 28-A do CPP, foi definido com base nos preceitos secundários dos crimes
previstos na Parte Especial do Código Penal comum e na legislação penal extravagante, não
tendo sido considerada, para esse fim, a Parte Especial do Código Penal Militar.
Por outro lado, é de bom alvitre destacar que o Habeas Corpus nº 232.254, julgado pela
Segunda Turma do STF, sob relatoria do Exmo. Sr. Ministro EDSON FACHIN, no qual se
entendeu pela possibilidade de ser celebrado ANPP para o crime militar próprio de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM), bem como o decidido no Habeas Corpus nº 254. 038, julgado
monocraticamente pelo Exmo. Sr. Ministro GILMAR MENDES para autorizar o ANPP
para o crime militar próprio de posse de drogas por militar em serviço (art. 290, caput, § 4º,
do Código Penal Militar) não se enquadram nas situações descritas no art. 927 do CPC, que
trata dos precedentes vinculantes.
Portanto, com base nos argumentos acima elencados, uma vez que a conduta imputada, em
tese, ao requerido Sr. ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA está classificada entre aqueles
delitos previstos na parte especial do Código Penal Militar, conclui-se pela impossibilidade
da celebração de Acordo de Não Persecução Penal na espécie, sob pena de afronta ao
Princípio da Especialidade e não ter sido a opção legislativa de que os crimes do CPM
fossem abrangidos pelo instituto" ((grifos no original)
Diferente do que sustenta o Juízo de origem, a vedação ao ANPP não deve se
restringir apenas aos crimes da parte especial do Código Penal Militar, uma vez que a Súmula
n.º 18 não estabelece distinção entre crimes militares próprios, impróprios ou por extensão,
destacando-se, como já mencionado, que a referida Súmula permanece válida e eficaz.
Assim, a fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não
persecução penal está pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula nº 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando a Súmula n.º 18 do STM, deve ser
rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de conhecer dos recursos em sentido estrito
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar e de negar-
lhes provimento para manter a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não
persecução penal (ANPP) celebrado com o ex-Soldado do Exército Roberto Macedo de
Oliveira, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383211v12 e do código CRC 9c288886.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/05/2026, às 16:35:48
7000082-11.2026.7.00.0000
40001383211 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR